Tribunal: TJPA
Processo: 0871504-70.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10337 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0871504-70.2022.8.14.0301

APELANTE: PAULO RONALDO GOMES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. ESCALONAMENTO VERTICAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NOS MOLDES DA LEI Nº 9.271/2021. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1-
Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de cobrança, julgou improcedentes os pedidos formulados.

2-
A Lei Estadual nº 9.271/2021 disciplinou a matéria tratada na Lei Estadual nº 4.491/73, por ter passado a fixar o soldo de praças e praças especiais da Polícia Militar Estadual em valor único, na forma disposta no seu Anexo I, e não com base em índices escalonados, anteriormente previstos na Lei nº 7.617/2012,

3-
Caracterizada a revogação das disposições contrárias estabelecidas nas leis anteriores, nos termos do quanto estipulado pelo art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB);

4-
Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/06 a 01/07/2024, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
apelação cível
interposta por
PAULO RONALDO GOMES
(ID 17687631) contra a
sentença
(ID 17687630) proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública e Tutelas Coletivas de Belém que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
,
julgou improcedentes
os pedidos formulados.

Em suas razões, o apelante narra que é Policial Militar do Estado do Pará, atualmente, na graduação de 1º Sargento. Que, a partir de 2021, o réu passou a descumprir a isonomia entre as graduações e postos da corporação, pois, com o advento da Lei nº 9.271/2021, passou a pagar soldo único para todas as graduações de Praça, no valor de R$1.100,00 (um mil e cem reais), diferente dos soldos dos Oficiais PM, no qual há o escalonamento entre os postos militares. Assim, o apelante passou a receber o mesmo soldo de um Aluno – Soldado PM, sem escalonamento, em clara redução salarial e afrontando o princípio da hierarquia militar. No mês de abril de 2022, o soldo dos militares foi reajustado para o valor de R$1.215,50 (um mil duzentos e quinze reais e cinquenta centavos), fixado pelaLei nº 9.500/2022, porém novamente sem respeitar o escalonamento.

Alega que, tais dispositivos desrespeitam a Lei 4.491, de 28/11/1973 (Lei de Remuneração da PMPA) cujo artigo 3º afirma ser a remuneração militar compreendida por vencimentos (soldo e gratificações), indenizações e outros direitos e define, em seu artigo 4º, que o soldo “é a parte básica dos vencimentos, inerentes ao posto ou graduação do policial militar na ativa”, em conformidade com o art. 42, § 1º da CF.

Requer o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença para que seja implantado o escalonamento do soldo do Apelante de acordo com o escalonamento do soldo dos Oficiais e não mesma proporção desde o mês de junho de 2021.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (ID 17687637).

O Ministério Público, nesta instância, abstém-se de intervir no feito (ID 18825105).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Admissibilidade

Conheço
do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Mérito

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, nos seguintes termos dispositivos:

“3 - Dispositivo

Consoante os fundamentos assinalados, julgo improcedentes os pedidos e o processo com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC. Sem custas e sem verba de honorários. Intimem-se as partes.”

A exordial expõe que o autor é Policial Militar do Estado do Pará - PMPA, integrante do quadro de praças, ocupando, atualmente, a graduação de 1º Sargento. Seu soldo militar foi igualado ao de um aluno no curso de formação de praça, ou seja, seu grau hierárquico (graduação) dentro da PMPA tem um tratamento desigual e ilegal, com a Lei nº 9.271, de 28 de maio de 2021 que estabeleceu um soldo igual para os praças da PM/BM no valor de R$1.100,00 (um mil e cem reais) e na Lei nº 9.500, de 30 de março de 2022 o soldo passou a ser de R$ 1.215,50 (um mil, duzentos e quinze reais e cinquenta centavos).

Ressalta que tais dispositivos desrespeitam a Lei 4.491/1973 (Lei de Remuneração da PMPA), pois em seu artigo 3º afirma ser a remuneração militar compreendida por vencimentos (soldo e gratificações), indenizações e outros direitos. Essa lei define, ainda, em seu artigo 4º que o soldo “é a parte básica dos vencimentos, inerentes ao posto ou graduação do policial militar na ativa”, em conformidade com o art. 42, § 1º da CF.

O pedido inicial consiste em: condenar o requerido a obrigação de fazer o escalonamento do soldo confirmando o pedido liminar, caso seja deferido, pagando os valores retroativos desde a data de publicação da Lei nº 9.271, de 28 de maio de 2021.

Pois bem.

A Lei Estadual nº 4.491/73, que regula a remuneração dos policiais militares do estado do Pará, em seu art.116, prevê o escalonamento vertical dos soldos nos seguintes termos:

“Art. 116 -
O valor do soldo será fixado
, para cada posto ou graduação,
com base no soldo do posto de Coronel PM

observados os índices estabelecidos na Tabela de Escalonamento Vertical, anexa a esta Lei.

§ 1° - a tabela de soldo resultante da aplicação do Escalonamento Vertical, deverá ser constituída por valores arredondados de múltiplos de trinta (30).

§ 2° - Para fins de cálculos das Gratificações e Indenizações de que trata esta Lei, as frações iguais ou superiores a 5/10 (cinco décimos) serão aumentadas para a unidade e as inferiores àquele limite serão desprezadas.”

Segundo referida norma, o valor do soldo seria estabelecido para cada posto ou graduação tendo como base o soldo do Coronel da PM, de acordo com os índices dispostos na Tabela de Escalonamento Vertical.

Após a promulgação da Lei nº 4.491/73, outras leis estaduais foram editadas para fixar o valor dos soldos alterando a tabela de escalonamento.

A Lei Estadual nº 7.617/2012
dispôs sobre a fixação dos valores dos soldos dos militares, determinando o escalonamento entre postos. Assim são os termos da norma:

“Art. 1º Ficam fixados os valores dos Soldos dos Militares das Corporações Militares do Estado do Pará, Polícia Militar do Pará (PMPA) e Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), consoante os círculos de oficiais, de praças e de praças especiais, na forma do Anexo Único desta Lei.

Art. 3° Fica estabelecida a diferença de 5% (cinco por cento) do valor do Soldo entre um posto e outro do círculo de praças
.” (Grifamos)

Sobrevieram as Leis estaduais nº 9.271, de 28/05/2021 e 9.387, de 16/12/2021, fixando os valores dos soldos de Praças e Praças Especiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, bem como procedendo alterações na Lei 4.491/73, respectivamente, conforme segue:

LEI 9.271/2021

“Art. 1º Ficam estabelecidos os valores dos soldos do círculo de Praças e Praças Especiais em atividade dos Quadros da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará na forma do Anexo Único desta Lei.

Art. 2º As disposições desta Lei também se aplicam a Praças e Praças Especiais inativos da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, bem como aos seus pensionistas, conforme regras e forma de cálculo dos benefícios previdenciários abrangidos pela paridade.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros a contar de 1º de junho de 2021.”

LEI 9.387/2021

“Art. 9º O Anexo da Lei Estadual nº 4.491, de 1973, na forma prevista na Lei Estadual nº 4.741, de 14 de setembro de 1977, passa a vigorar sob a denominação de Anexo I.

Art. 10. Fica a Lei Estadual nº 4.491, de 1973, acrescida do Anexo II com a redação do Anexo I desta Lei.”

A nova lei não versou sobre escalonamento dos soldos dos postos e, em seu anexo, fixou valor único de R$1.100,00 (um mil e cem reais) para os praças e praças especiais.

Da leitura dos artigos citados, constata-se que a Lei Estadual nº 9.271/2021 disciplinou a matéria tratada na Lei Estadual nº 4.491/73, por ter passado a fixar o soldo de praças e praças especiais da Polícia Militar Estadual em valor único, na forma disposta no seu Anexo I, e não com base em índices escalonados, previstos na Lei nº 7.617/2012. Ocasionou, portanto, a revogação das disposições contrárias estabelecidas nas leis anteriores, nos termos do quanto estipulado pelo art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), senão vejamos:

“Art. 2º – Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º – A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.”

Ressalta-se que, segundo o entendimento pacífico do STF, inexiste direito adquirido quanto ao regime jurídico de servidores, podendo ocorrer modificação na forma de cálculo da sua remuneração, desde que não implique em diminuição do quantum percebido.

Nesse sentido:

“A Corte, no exame do RE nº 563.965/RN, com repercussão geral reconhecida, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos” (STF, ARE 925002 AgR, Rel (a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 09/06/2017, DJe-143 Divulg. 29-06-2017 Public. 30-06-2017).

Dessa forma, a revisão do soldo, nos moldes requeridos na inicial, não pode prosperar, ante a ausência de disposição legal vigente.

Aliás, nesse sentido já se pronunciou essa Corte, em casos análogos a dos autos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ORDINÁRIA DE RETIFICAÇÃO DE SOLDO. POLICIAL MILITAR. APLICAÇÃO DE ESCALONAMENTO VERTICAL PREVISTO NA LEI Nº 4.491/73. LEGISLAÇÃO REVOGADA.
APLICAÇÃO DA LEI Nº 6.827/06
. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. O apelante pretende a retificação do soldo percebido, com base no escalonamento vertical, nos termos do artigo 116, da Lei nº 4.491/73, que estabelecia que o soldo dos militares seria fixado a partir de valores obtidos com o escalonamento vertical debaixo pra cima, nos moldes da lei acima mencionada.

2. A Lei n. 6.827/2006 revogou expressamente as legislações anteriores que regulavam a fixação de soldo tanto de praças como oficiais das Corporações Militares do Estado do Pará, regulamentando integralmente a matéria.

3.A
nova normativa (Lei nº 6.827/06), ao não fazer menção sobre o escalonamento vertical previsto nas Leis nº 4.491/73 e nº 5.022/82, impossibilita a revisão do soldo nos moldes requeridos pela apelante, ante a ausência de disposição legal vigente
.

4. Demonstrado que o apelante percebe seu soldo em valor não inferior ao salário mínimo vigente nos termos do artigo 2º da Lei n 6.827/06, descabe a sua retificação, uma vez que referido valor vem sendo pago de acordo com os critérios legais.

5. Apelação civil conhecida e improvida. A unanimidade.(TJ-PA - AC: 00002420620108140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 07/01/2019) grifei”

“APELAÇÃO
CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE RETIFICAÇÃO DE SOLDO. POLICIAL MILITAR. ESCALONAMENTO VERTICAL PREVISTO EM LEI REVOGADA.
ALTERAÇÃO DE SISTEMA DE REMUNERAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO (SOLDO) PRESERVADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO ÚNICO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A
sistemática de escalonamento vertical de soldo dos militares estaduais, antes prevista na lei nº 4.491/73, não mais subsiste no ordenamento jurídico, uma vez que suas disposições foram posteriormente revogadas pela Lei nº 6.827/06, que, além de regulamentar inteiramente a matéria, dispôs de forma diferente sobre a remuneração dos militares, aduzindo que o valor do soldo não pode ser inferior ao salário-mínimo vigente.

2. Em se tratando de alteração de remuneração de servidor através de lei específica, desde que preservado a irredutibilidade do vencimento, não há que se falar em violação a direito adquirido. Precedente STF.

3. Demonstrado que o apelante percebe seu soldo em valor não inferior ao salário-mínimo vigente nos termos do artigo 2º da Lei n 6.827/06, descabe a sua retificação, uma vez que referido valor vem sendo pago de acordo com os critérios legais.

4. Apelação civil conhecida e improvida. A unanimidade. (TJ-PA - AC: 00145628920108140301 BELÉM, Relator:

ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 12/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 15/05/2018)”

Nesse contexto, entendo não haver reparos a serem feitos na sentença.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, para manter a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na exordial. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 24 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/07/2024